Tribunal: TJMT
Processo: 1038001-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038001-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II - CNPJ: 04.702.480/0001-93 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI - CPF: 346.614.681-04 (AGRAVADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (AGRAVADO), MARCIA DA SILVA CORSI SANTOS - CPF: 687.128.802-30 (AGRAVADO), SUELI BARBOSA DE SOUZA - CPF: 429.442.101-06 (AGRAVADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), EDIL FERREIRA DA SILVA - CPF: 913.359.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO PARCIAL DE TAXA CONDOMINIAL. DELIBERAÇÃO
DA ASSEMBLEIA
. DEPÓSITO INSUFICIENTE. VIA INADEQUADA. REFORMA DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de consignação em pagamento, autorizando o depósito judicial exclusivo da taxa condominial ordinária, com exclusão de cobrança extraordinária aprovada em assembleia condominial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a consignação em pagamento para depósito parcial de cotas condominiais, diante da rejeição do credor à separação dos valores em boletos distintos; e (
ii
) se a decisão assemblear que unificou as cobranças tem eficácia suficiente para afastar a pretensão do devedor.

III. Razões de decidir

A ação de consignação pressupõe a existência de valor incontroverso e depósito integral da obrigação, não se prestando ao debate sobre a validade de deliberação assemblear ou a revisão do valor exigido.

A unificação das cotas ordinária e extraordinária foi deliberada e aprovada unanimemente em assembleia, o que vincula os condôminos, salvo declaração judicial de nulidade, que deve ser buscada em ação própria.

O pagamento parcial por meio da via consignatória, sem fundamento na recusa injustificada do credor, afronta o entendimento consolidado do STJ (Tema 967), segundo o qual o depósito insuficiente não extingue a obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. O depósito parcial de cotas condominiais, realizado por meio de ação de consignação em pagamento, é incabível quando não demonstrada recusa injustificada do credor e havendo deliberação assemblear válida que determinou a cobrança unificada.

2. A ação de consignação não se presta à impugnação de deliberações assembleares, as quais devem ser questionadas por meio de ação anulatória ou declaratória própria."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II contra SUELI BARBOSA DE SOUZA, ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI, DOMINGOS PASCHOAL DANTAS e MÁRCIA DA SILVA CORSI SANTOS, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães no bojo da Ação de Consignação em Pagamento n. 1001645-17.2025.8.11.0024, que autorizou os autores, ora Agravados, a efetuarem o depósito judicial exclusivamente do valor correspondente à taxa condominial ordinária, afastando, em sede liminar, a exigibilidade da cota extraordinária destinada a obras de infraestrutura.

Alega o recorrente, em suas razões (id. 325135397), a manifesta inadequação da via eleita, sustentando a carência da ação por ausência de possibilidade jurídica do pedido. Argumenta que a Ação de Consignação em Pagamento não se presta a discutir a validade de deliberações tomadas em assembleia condominial, servindo unicamente para a quitação de débito quando há recusa injustificada do credor.

Para reforçar sua alegação, aduz que a deliberação assemblear que instituiu a taxa extra é soberana e goza de plena validade e eficácia, obrigando todos os condôminos, inclusive os dissidentes e ausentes, até que seja eventualmente desconstituída por via judicial própria ou por nova deliberação da comunidade condominial. Detalha que a assembleia, realizada em 28 de agosto de 2025, foi regularmente convocada e observou todos os trâmites legais e convencionais, tendo sido aprovada, por unanimidade, a realização de obras de pavimentação asfáltica e reforma da portaria, bem como a forma de seu custeio. Transcreve, para tanto, o excerto da ata correspondente:

"COLOCADO EM VOTAÇÃO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE A TAXA EXTRA NO VALOR DE R$ 5.698,00 A SER PARCELADA EM DEZ VEZES, FICANDO O VALOR DE R$ 570,00 POR MÊS, QUE SERÁ INCLUÍDO JUNTAMENTE COM A TAXA CONDOMINIAL MENSAL, COM INÍCIO A PARTIR DE AGOSTO DE 2025."

Sustenta ainda que a cobrança unificada das taxas ordinária e extraordinária em um único boleto foi expressamente autorizada pela assembleia, não havendo qualquer irregularidade em tal proceder. Aponta, como prova da aquiescência da coletividade, que "86,5% dos condôminos já pagaram as duas taxas, ordinárias e extraordinárias, de agosto e setembro de 2025", o que demonstraria a aceitação da comunidade com as obras e os valores fixados.

Por fim, invoca a presença do *periculum in mora* inverso, argumentando que a manutenção da decisão agravada acarreta graves prejuízos financeiros ao condomínio, que depende da arrecadação integral das cotas para a continuidade das obras – já iniciadas – e para o adimplemento de suas obrigações correntes, afetando toda a coletividade de moradores. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão liminar e, no mérito, o provimento do agravo para revogá-la em definitivo.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões (id. 327582376), a parte Agravada pugnou pela manutenção da decisão vergastada. Alegou, em síntese, que o pedido de efeito suspensivo não deve prosperar por ausência dos requisitos legais, notadamente porque a alegação de desequilíbrio financeiro é genérica.

No mérito, refutou a tese de inadequação da via eleita, argumentando que a recusa da administração em fornecer meios para o pagamento separado da cota ordinária configura, em tese, mora do credor, o que legitima o manejo
da ação consignatória para a parcela incontroversa. Sustentou que, embora a deliberação assemblear seja, em regra, soberana, não está imune ao controle de legalidade, e a imposição de pagamento conjunto, sem alternativa, representa um obstáculo ao direito do devedor de adimplir a parte que reconhece como devida. Por fim, requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II contra SUELI BARBOSA DE SOUZA, ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI, DOMINGOS PASCHOAL DANTAS e MÁRCIA DA SILVA CORSI SANTOS, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães no bojo da Ação de Consignação em Pagamento n. 1001645-17.2025.8.11.0024, que autorizou os autores, ora Agravados, a efetuarem o depósito judicial exclusivamente do valor correspondente à taxa condominial ordinária, afastando, em sede liminar, a exigibilidade da cota extraordinária destinada a obras de infraestrutura.

Pois bem,

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do autor, ora Agravado, de consignar em juízo valor inferior ao cobrado pelo condomínio, sob a justificativa de discordar da inclusão de taxa extra no mesmo boleto da cota ordinária. A decisão agravada entendeu presentes os requisitos e autorizou o depósito parcial. Contudo, uma análise mais detida da matéria, à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, revela a fragilidade da tese autoral e, por conseguinte, a ausência do fumus boni iuris.

A ação de consignação em pagamento, conforme disciplinada nos artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil e 335 do Código Civil, é o instrumento processual colocado à disposição do devedor para que, diante de uma recusa injustificada do credor em receber a prestação devida, ou de outra dificuldade que impeça o pagamento, possa se liberar da obrigação mediante depósito judicial da quantia ou coisa. O objetivo precípuo da demanda é a obtenção de um provimento jurisdicional com força de pagamento, extinguindo o vínculo obrigacional. Para tanto, é requisito essencial que o depósito seja integral, correspondendo exatamente ao que é devido nos termos da obrigação.

Não se desconhece que, em situações específicas, a jurisprudência tem flexibilizado, de forma excepcional, a rigidez quanto à forma de adimplemento das obrigações condominiais, como se depreende da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao mencionar precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Cível no 70078707254). Naquele julgamento, admitiu-se o pagamento fracionado de despesas condominiais, sob o argumento de que se
tratariam
de “obrigações autônomas”, sendo indevida a exigência de quitação conjunta.

Com a devida vênia, tal entendimento, conquanto respeitável, não se amolda de forma precisa à presente controvérsia, sobretudo diante da existência de deliberação assemblear unânime que aprovou, de forma expressa, a unificação das cobranças ordinárias e extraordinárias em um único boleto mensal. Trata-se, pois, de ato legítimo emanado do órgão máximo da estrutura condominial, cuja deliberação goza de presunção de legalidade e eficácia até eventual declaração judicial em sentido contrário.

Nesse contexto, a resistência do condomínio em aceitar pagamento parcial não se revela, prima facie, arbitrária ou infundada, mas amparada em deliberação da coletividade. Assim, a tentativa de adimplemento parcial, mediante depósito em ação consignatória, destoa da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 967, segundo a qual o depósito insuficiente conduz à improcedência do pedido, por não extinguir validamente a obrigação.

Eventual impugnação à validade da deliberação assemblear que instituiu a cobrança unificada deve ser veiculada por meio da via processual adequada, de natureza própria, não cabendo à ação de consignação exercer função substitutiva ou revisora da obrigação, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Diante disso, ausente a probabilidade do direito alegado, requisito essencial à manutenção da tutela provisória de urgência (art. 300, caput, do CPC), impõe-se sua revogação. A manutenção da decisão agravada, além de afrontar entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo, pode comprometer a efetividade do regime de arrecadação condominial, essencial à manutenção da ordem administrativa e financeira do ente coletivo.

Eventual discordância quanto à legalidade da deliberação assemblear que instituiu a taxa extra ou sua forma de cobrança deve ser veiculada por meio de ação própria, de natureza anulatória ou declaratória, na qual, aí sim, se poderá discutir a validade do ato e, se for o caso, obter provimento que autorize o pagamento em separado. Utilizar a ação de consignação como sucedâneo para discutir o mérito da dívida, depositando valor inferior ao exigido, subverte a lógica do instituto e contraria frontalmente a tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, ausente a probabilidade do direito do Agravado, requisito indispensável previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, a revogação da tutela de urgência é medida que se impõe.

A manutenção da decisão agravada não apenas chancela um procedimento processualmente inadequado, como também gera um perigoso precedente de incentivo à inadimplência parcial, comprometendo a saúde financeira do condomínio, que depende da regularidade das contribuições para honrar seus compromissos e executar as melhorias aprovadas pela coletividade.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão interlocutória de id.
207111582 e, por conseguinte, revogar a tutela de urgência que autorizou o Agravado a realizar os depósitos judiciais parciais das cotas condominiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026